Tribunal: TJSP
Processo: 1020109-48.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - PLANO DE SAÚDE – OPERADORA QUE SE COMPROMETEU EM ACORDO JUDICIAL A REEMBOLSAR INTEGRALMENTE AS DESPESAS DA AUTORA COM FISIOTERAPIA – SUSPENSÃO SOB ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CNES DA CLÍNICA ONDE REALIZA AS SESSÕES – NEGATIVA ABUSIVA QUE RESTOU INCONTROVERSA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL QUE EXTRAPOLA A ÓRBITA DO MERO DISSABOR - INDENIZAÇÃO DEVIDA –

Ementa:
APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - PLANO DE SAÚDE – OPERADORA QUE SE COMPROMETEU EM ACORDO JUDICIAL A REEMBOLSAR INTEGRALMENTE AS DESPESAS DA AUTORA COM FISIOTERAPIA – SUSPENSÃO SOB ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CNES DA CLÍNICA ONDE REALIZA AS SESSÕES – NEGATIVA ABUSIVA QUE RESTOU INCONTROVERSA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL QUE EXTRAPOLA A ÓRBITA DO MERO DISSABOR - INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.